Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Insurge-se o embargante contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, por maioria, mantendo inalterada a sentença que considerou a prevalência do pactuado pelas partes litigantes em observância ao princípio do pact sunt servanda.
2. O recorrente, novamente, traz à discussão questões referentes às cláusulas da apólice de seguro, às normas estabelecidas pela SUSEP, ao valor do prêmio e da indenização e à atualização monetária.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material (art. 1.022, CPC).
4. A falta da ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.